Tribunal: STF
Processo: Rcl 46980
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.017.365-RG. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS ATÉ O TÉRMINO DA PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. ATO RECLAMADO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DE ÁREA, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADE INDÍGENA. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pela Defensoria Pública da União, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabuna/BA, nos autos da Ação Possessória nº 0003915-29.2013.4.01.3301, à alegação de descumprimento da decisão proferida no RE 1.017.365-RG, por meio da qual determinada, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas (…) até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral, o que ocorrer por último”.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata que José Ferreira de Almeida Matos ajuizou ação possessória em face da Comunidade Indígena Tupinambá de Olivença, da Fundação Nacional do Índio e da União, para obter a reintegração de posse do Conjunto Agrícola São Marcos, com área total de 84 hectares.
    A despeito da existência de procedimento de demarcação englobando a área sub judice, julgados procedentes os pedidos, em sentença proferida em abril de 2018, pendente de julgamento o recurso de apelação.
    Não obstante, determinada pelo Juízo de origem, no dia 30.3.2021, “na pior fase da pandemia de Covid-19”, a imediata desocupação da área, cuja inobservância ensejaria o cumprimento do mandado de reintegração de posse por oficiais de justiça, com auxílio de agentes da Polícia Federal.
    3. Sustenta-se contrariada, pelo ato reclamado, a decisão, proferida por esta Suprema Corte nos autos do RE 1.017.365, de suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente de ações possessórias, em que discutidos os direitos territoriais dos povos indígenas, até o término da pandemia ou julgamento final da repercussão geral.
    4. Aduz-se reforçada a tutela em prol do indígena com o advento da Constituição de 1988, reconhecido o direito originário dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas, destacada, na hipótese vertente, a anterioridade da ocupação indígena na área questionada, com base em Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da TI Tupinambá de Olivença, publicado em 2009.
    5. Quanto à plausibilidade jurídica do pedido, aponta-se vedado o prosseguimento de ação possessória relacionada a terras indígenas durante a pandemia decorrente da Covid-19, em decisão proferida no RE 1.017.365, além de se tratar de direito assegurado constitucionalmente aos indígenas de posse permanente de suas terras.
    À guisa de demonstração do perigo de demora, alude-se à determinação de desocupação imediata das terras pela comunidade indígena, em decisão prolatada em 30.3.2021, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em 30 dias.
    6. Postulado o deferimento de medida liminar para imediata suspensão da tramitação do processo, bem assim do cumprimento da ordem de reintegração de posse, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugnada a procedência do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada no RE 1.017.365-RG.
    3. O ato reclamado, proferido pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabuna/BA, determinou a imediata desocupação, pela Comunidade Indígena Tupinambá, da área integrante do Conjunto Agrícola São Marcos, cuja inobservância ensejará o cumprimento coercitivo do mandado de reintegração de posse por oficiais de justiça, com auxílio de força policial:
    “1-Retifique-se a autuação para constar no polo passivo da demanda a COMUNIDADE INDÍGENA TUPINAMBÁ DA SERRA DO PADEIRO, com exclusão da COMUNIDADE INDÍGENA TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA.
    2-Após, tendo em vista que restou frustrada a intimação pessoal do representante da Comunidade Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro, conforme certidão exarada à fl. 726 dos autos físicos (ID 359288866, pág. 67), bem como a informação nos autos do processo nº 2325-46.2015.4.01.3301, não confirmada, de ameaça de morte a oficiais de justiça do Juízo de Direito da Comarca de Buerarema-BA por parte de líderes da referida comunidade indígena, determino que a aludida parte seja intimada na pessoa do advogado constituído nos autos, Dr. Valdir Farias Mesquita (OAB/BA 11036), por meio de oficial de justiça, para que promova a desocupação da área do imóvel rural denominado CONJUNTO AGRÍCOLA SÃO MARCOS, formado pelas fazendas BOA FÉ, BOA VISTA, NOVA VINDA e SANTA ROSA, situado no lugar Braço Norte do Rio Aliança, Município de Arataca-BA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cumprimento coercitivo, com auxílio de força policial, do mandado de reintegração a ser expedido.
    3-Decorrido o prazo supracitado sem informação da desocupação, expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, em cumprimento ao comando sentencial (ID 359288852, págs. 198/213), a ser cumprido por oficiais de justiça deste juízo, devendo ser solicitado à Polícia Federal o necessário auxílio para a realização da diligência.
    Intimem-se. Cumpra-se.”
    4. Ao exame do RE 1.017.365, de relatoria do Ministro Edson Fachin, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional”. 
    5. Em 06.5.2020, nos autos do RE 1.017.365, tendo em vista a emergência de saúde pública reconhecida no território nacional, pela Lei nº 13.979/2020, em face do novo coronavírus, o Ministro Edson Fachin determinou, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todos os processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, com os seguintes fundamentos:
    “[…]
    De uma parte, concretamente, as ações que envolvem questões indígenas são deveras sensíveis, com dilação probatória de grande complexidade e que, ordinariamente, abrangem uma diversidade de temas, nem todos coincidentes com o âmbito da presente demanda. Ademais, a paralisação dos processos judiciais poderia culminar com eventual prejuízo à situação dos litigantes e à razoável duração dos processos, que se estenderiam por tempo ainda após a decisão colegiada neste feito. 
    Nada obstante, de outra parte, vivenciamos uma emergência de saúde pública, assim reconhecida no território nacional em face do surgimento do novo coronavírus (COVID-19) pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS caracterizou a dissipação da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 como uma pandemia. 
    Em face dessa pandemia, que ainda não possui data para encerrar-se, uma vez que a ciência ainda não descobriu remédio ou vacina para um vírus que tem demonstrado grande potencial de contágio e de letalidade, a OMS vem orientando governos e populações, dentre outras medidas, a adotar práticas de isolamento social, a fim de impedir ao máximo a disseminação da infecção 
    Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País, dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades. 
    Assim, muito embora se trate de uma doença nova, cujo mecanismo cientistas e autoridades sanitárias do mundo inteiro ainda buscam compreender, as medidas de distanciamento e isolamento social vem sendo adotadas por vários países, com diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos. 
    A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. 
    Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde.
    (…)
    A Peticionária refere-se à situação dos indígenas em face à pandemia relativa ao coronavírus (COVID-19), a impedir as decisões que imponham reintegrações de posse nesse período.
     E, com efeito, afigura-se razoável, com base no princípio da precaução, adotar a medida disposta no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, com modulações. 
    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”.
    6. Nesse contexto, concluo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado, ao ordena a imediata desocupação, pela Comunidade Indígena Tupinambá, da área integrante do Conjunto Agrícola São Marcos, parece afrontar a determinação de suspensão dos processos judiciais em âmbito nacional relativos ao tema abordado no RE 1.1017.365-RG.
    Em casos semelhantes, essa Corte Suprema vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão dos reclamantes: Rcl 43.058 MC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 04.9.2020; Rcl 43.907 MC, de minha relatoria, DJe 13.10.2020. 
    7. Verossímeis, assim, as alegações da reclamante.
    8. Reputo presente, ainda, o requisito do periculum in mora, tendo em vista que a ausência de desocupação da área em 30 dias (decisão proferida em 30.3.2021) ensejará a expedição do mandado de reintegração de posse.
    9. Ante o exposto, e sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do exame de mérito desta reclamação, defiro o pedido de liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos do ato reclamado e o trâmite da Ação Possessória nº 0003915-29.2013.4.01.3301 no Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabuna/BA.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    11. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    12. Após, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora